Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717253-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA LUCIA LOPES SIMOES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela Lucia Lopes Simoes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 123448519 do processo n. 0708039-84.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do réu para aplicar os índices de correção monetária previstos no título judicial e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos acerca do quantum devido. Em suas razões recursais (ID 35736729), narra a agravante que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, do qual é filiada, ajuizou a ação n. 32159/97 perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996, a qual foi julgada parcialmente procedente. Relata que “promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária”, porém o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, que foi acolhida. Argumenta que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97”. Aduz que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”, e que, portanto, no caso, não deve ser “calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo”. Sustenta que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese”. Alega que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Defende que “a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905 [respectivamente]”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 35736731). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Sustenta, o Distrito Federal, a existência de excesso de execução, entendendo que a parte exequente utilizou o índice IPCA-e em sua atualização, a partir de 29/06/2009. No entanto, de acordo o ID 98466615, o índice a ser aplicado a partir desta data seria a TR, pois este é o índice referido na Lei n. 11.960/2009. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar, conjuntamente, que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas n. 733 e 810 da sistemática da repercussão geral (...). A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada (...). Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema no 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. (...) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Posto isso, acolho a impugnação apresentada, para fazer incidir os critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida. Assim, o juiz de origem considerou indevida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, por entender que não se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O e. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Ocorre que, conquanto, a princípio, seja o caso de aplicar os precedentes supracitados à hipótese, há relevante divergência jurisprudencial sobre a matéria nos Tribunais, inclusive, nesta e. Corte de Justiça, precipuamente acerca da coisa julgada e dos limites e parâmetros para a sua flexibilização. Ademais, é necessário, no caso, averiguar eventual inércia da parte autora no processo de conhecimento no tocante aos índices de correção monetária definidos no acórdão ora executado. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente, haja vista não estar, ainda, suficientemente delineado a questão e o tema exigir aprofundamento do mérito. Por outro lado, também não se verifica perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento. Isso porque o feito executivo está em fase inicial e não houve, até o presente momento, determinação de expedição de precatórios. Na verdade, o quantum debeatur sequer foi fixado na origem, haja vista os autos terem sido remetidos à contadoria judicial. Mesmo que assim não o fosse, eventual pagamento a menor à parte credora poderá posteriormente ser complementado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora